Tribunal: STF
Processo: MS 33976
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP DE FEVEREIRO/1989. 26,05%. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ DECORRENTE DE IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TCU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. BÔNUS PREVISTO NO ART. 8º, § 4º, DA EC 20/98. TEMPO EXCLUSIVO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. ADI 3.772/DF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: (i) auferidas de boa-fé; (ii) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; (iii) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e (iv) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem participação dos servidores. Precedentes: MS 34.243 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 16.03.2017; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 03.09.2010, e MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.06.2008.



    2. A função de Auxiliar de Ensino enquadra-se no exercício das funções de magistério, para os fins previstos no art. 8º, § 4º, da EC 20/98, mormente porque a aposentadoria especial garantida pela Constituição da República visa resguardar a atividade-fim da docência.



    3. In casu, restou comprovado, inequivocamente, que o trabalho desenvolvido pelo agravado, quando exercia a atribuição de Auxiliar de Ensino, em nada se distancia das funções conferidas a quem exerce o cargo de Professor – mormente por ter ministrado aulas, conforme declarações constantes dos autos – e, portanto, se enquadra nos critérios utilizados pela EC 20/98 para conferir especial proteção àqueles que dedicaram-se, exclusivamente, ao ofício do magistério.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.